Tribunal: TCU
Processo: 016.198/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5407/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 016.198/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Sampaio Leite (XXX.723.767-XX); Awdrey Vieira Nunes (XXX.319.866-XX); Barbara Charine Machado Barbosa (XXX.704.996-XX); Camila de Sousa Queiroz Almeida (XXX.421.996-XX); Gizelle Barbosa Telesforo (XXX.231.876-XX); Kenia Raiza Fernandes Pimenta (XXX.325.656-XX); Leandra de Castro Gonzaga Figueiro (XXX.855.046-XX); Maura Lucia de Lasales Alves (XXX.502.406-XX); Robson Paulo dos Santos (XXX.801.556-XX); Sonia Seger Pereira Mercedes (XXX.239.796-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.